Tribunal: STF
Processo: HC 225129
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. ARTIGO 184, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao habeas corpus nº 772.489, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Corte estadual, depois de minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de violação de direito autoral. 



    2. Para se entender pela absolvição do paciente, seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório amealhado aos autos, o que é vedado no exame do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente, em primeira instância, foi absolvido nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.



     Interposta apelação pelo Ministério Público, o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 184, § 2º, do Código Penal.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, sem, contudo, obter êxito, nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente writ, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente. 



    Aduz que “o paciente foi absolvido em primeiro grau, sob fundamento de inexistirem provas suficientes acerca da autoria delitiva, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Ainda assim, o TJSC reformou a sentença absolutória, incorrendo em grave ilegalidade pois afastou a incidência do princípio in dubio pro reo”. Aponta que “a acusação não conseguiu romper com a muralha da presunção da inocência, pois não demonstrou a ocorrência de um injusto penal por obra do acusado”. Alega que “o acórdão utilizou de fundamentação inidônea para condenar o réu, pois baseou-se única e exclusivamente na quantidade de mídias apreendidas. Como cediço, a mera suspeita não pode fazer com que seja reconhecida a culpa do réu, sendo assim, não se pode deduzir que as mídias pertenciam ao acusado apenas em razão da quantidade de mercadoria apreendida”.



    Ressalta que “uma análise perfunctória das provas produzidas, há que se reconhecer que no devido processo legal a prova deve estar inequivocadamente demonstrada nos autos”, e que “não pode a dúvida fundamentar a expedição de um decreto condenatório, em virtude da aplicação do princípio constitucional do in dubio pro reo”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Sendo assim, diante de todo o exposto, não há dúvidas da ilegalidade presente no acórdão que condenou o ora impetrante pois evidente que não há provas suficientes para a condenação. A escassez de provas aliada ao princípio em questão traz ao Poder Judiciário o dever de absolver o réu nos termos do artigo 386, II ou V, do Código de Processo Penal.



    No mais, tendo o status libertatis do assistido sido agredido de forma ilegal, nada mais precisa ser dito para evidenciar a urgência da medida. Aliás, o ônus da demora processual, evidentemente, não pode recair sobre aquele a cuja razão assiste.



    Portanto, preenchidos os requisitos da ordem imediata (fumus boni iuris e periculum in mora), postula-se a concessão da liminar. 



    Posto isto, requer que essa Corte Suprema reconheça a ilegalidade do acórdão impugnado, para conceder, liminarmente, a ordem de habeas corpus, para restabelecer a sentença que absolveu o ora impetrante do crime descrito no art. 184, § 2º, do Código Penal ante a insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no princípio do in dubio pro reo. Ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, confirmando-se interinamente o pedido liminar.”  



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis :  



    “[...] Na hipótese, observo que o decisum agravado foi claro ao mostrar que a Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de violação de direito autoral. 



    Por fim, evidenciou que, para se entender pela absolvição do paciente, seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório amealhado aos autos, o que é vedado no exame do habeas corpus. Confira-se: 



    [...] Acerca da presença de elementos suficientes para a condenação, o Tribunal a quo assim se pronunciou: 



    ‘[...] Conforme aduziu o órgão ministerial, há nos autos provas suficientes para sustentar a tese acusatória, de modo que a sentença merece reforma, e com razão. 



    De acordo com os documentos acostados, a materialidade do delito restou comprovada por meio do boletim de ocorrência (evento 1, REGOP3), do termo de apreensão de mercadorias e demais objetos (evento 1, ANEXO18), do termo de exibição e apreensão e do laudo pericial (evento 1, LAUDO/20), o qual atestou que os CDs e DVDs apreendidos são falsificados. 



    Aliás, convém aqui destacar que foram apreendidas 575 DVDs e 121 CDs, dos quais 36 foram designados para exame pericial, o qual comprovou a falsificação. Dito isso, é imperioso transcrever a prova oral colhida em juízo, em homenagem ao trabalho do magistrado Samuel Andreis: [...] Muito embora o magistrado tenha concluído que o fato de terem sido encontradas as cópias de CDs e DVDs no automóvel de Marcos não sirva para imputar-lhe a prática da conduta do art. 184, § 2º, do Código Penal, atento para um detalhe que entendo ser muito relevante: a quantidade de mídias falsificadas ali encontradas. [...]



    Fica evidente, portanto, que o apelante detinha a posse dos bens apreendidos, destinados à venda, a despeito de o apelado não ter sido abordado carregando as mídias. Destaco, inclusive, a confissão do corréu, o qual afirmou que seu amigo havia chamado para venderem CDs, DVDs e meias. 



    Dessa forma, mesmo que tenha havido a negativa de autoria, concluo que há provas nos autos suficientes a indicar que as mídias pertenciam também ao apelado, para posterior comercialização, praticando, assim, a conduta tipificada no art. 184, § 2º, do Código Penal. Sendo assim, dou provimento ao recurso do Ministério Público para condenar o recorrido pelo delito em questão, passando, portanto, ao cálculo da pena.’



    A Corte estadual, com esteio no conjunto fático-probatório, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de violação de direito autoral. 



    O acórdão assentou que o apelante detinha a posse dos bens apreendidos (575 DVDs e 121 CDs), destinados à venda e destacou a confissão do corréu, o qual aduziu que foi chamado pelo paciente para venderem os itens citados. 



    Por essas razões, mostra-se inviável a absolvição do insurgente, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova (art. 155 do CPP), o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos. 



    Ademais, para se entender pela absolvição do paciente seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório amealhado aos autos, o que é vedado no exame do habeas corpus. [...]”



    Preliminarmente, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade da atuação porquanto “para se entender pela absolvição do paciente seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório amealhado aos autos, o que é vedado no exame do habeas corpus”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA. NULIDADE. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à condenação do Paciente e alcançar a nulidade da decisão condenatória, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Ato dito coator em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Precedentes. 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 217.095 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)



    Demais disso, em relação à aduzida insuficiência probatória, o Superior Tribunal de Justiça vislumbrou que “a Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de violação de direito autoral”.



    Neste contexto, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021) 



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa, além de não ter sido realizado pela Corte a quo, demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Impende consignar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente